Tribunal: TJMT
Processo: 1003389-16.2021.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003389-16.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO
Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[H. D. S. R. - CPF: 104.587.125-74 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO GUEDES - CPF: 012.970.391-57 (ADVOGADO), JOSE EDCARLOS DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 031.572.655-55 (EMBARGANTE), BRADESCO SAÚDE OPERADORA DE PLANO S/A (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JOSE EDCARLOS DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 031.572.655-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de recurso, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração de ID 220339658 oposto por
H. D. S. R.
representado por seu genitor
JOSE EDCARLOS DE SOUZA RODRIGUES
, contra o acordão de ID 219260697, que proveu parcialmente o apelo reformando a sentença combatida, estabelecendo que o reembolso dos danos materiais sofridos pelo requerente, se de no limite dos valores praticados pela tabela do plano contratado, corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação válida e correção monetária, pelo INPC, da data do desembolso.

Em resumo, a parte Embargante alegou a existência de contradição vez que a rede privada não foi opção do beneficiário,

mas sim uma necessidade advinda da ausência de profissionais na rede credenciada.

Presquestiona a matéria, sustentando ainda a ocorrência de omissão em razão da inobservância da jurisprudência relativa à questão.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos, com efeito modificativo para que seja efetuado reembolso em sua integralidade, tendo em vista a ausência de rede credenciada.

Contrarrazões em ID 222989665, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para que os Embargos de Declaração sejam acolhidos, é necessário que a parte recorrente, de forma clara e precisa, demonstre a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O manejo deste recurso não deve extrapolar os limites legais, sendo vedado seu uso para reabrir discussão sobre o mérito da questão já decidida.

Neste caso, parece evidente a intenção de conferir efeitos infringentes ao recurso, não para complementar ou esclarecer a decisão, mas para rediscutir o entendimento adotado de maneira unânime por este colegiado.

A parte embargante insiste em impor sua interpretação sobre a matéria, mesmo após apreciação detalhada pela Câmara, que concluiu pelo limite do reembolso conforme a tabela acordada no contrato de seguro saúde.

A questão se havia ou não da rede credenciada pouco importa no caso, pois esta e. Câmara reconheceu a legalidade de cláusula contratual limitativa quando da submissão de paciente em tratamento com profissionais não credenciados com tabela própria.

Os embargos de declaração devem restringir-se aos vícios elencados no art. 1.022 do CPC – omissão, contradição ou obscuridade., o que não se verifica no caso em tela, onde há apenas discordância quanto ao mérito.

Caso entenda haver erro ou injustiça, o embargante deve buscar revisão nos tribunais superiores, não sendo possível nova análise meritória em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido este Tribunal vem decidindo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - INDICAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR (EQUOTERAPIA E HIDROTERAPIA) – CUSTEIO DEVIDO – ROL DA ANS – REFERÊNCIA BÁSICA – EXCEÇÃO À TAXATIVIDADE – ATENDIMENTO EM CLÍNICA PROFISSIONAL – CUSTEIO NO LIMITE CONTRATADO – RESULUÇÃO NORMATIVA N. 259/2011 DA ANS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Em caso de ausência ou inexistência de prestador credenciado, a operadora deverá garantir o atendimento de preferência no âmbito do mesmo município, e o pagamento se dará mediante acordo entre as partes (operadora do plano e prestador). Contudo, o custeio deverá observar os limites contratados, isto é, a tabela de valores do plano (Resolução Normativa n. 259/2011 da ANS). Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. (N.U 1008634-93.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento formulado pelo embargante, entendo que não há violação a qualquer norma que justifique sua procedência, ao contrário, a possibilidade de haver previsão contratual que preveja a livre escolha de prestadores por parte do beneficiário e, em razão disso, seja limitado o reembolso nos limites do contrato, encontra respaldo no §1º, do artigo 10 da Resolução Normativa ANS nº 566, de 29/12/2022.

Ademais, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados e sim que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação, como ocorreu na espécie.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024